Tribunal: TJDFT
Processo: 0010210-56.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0010210-56.2014.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: MEDIBRAS MEDICAMENTOS BRASILIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pelo agravante (ID no 40984198), de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Transitado em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 8 de novembro de 2022 10:22:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator